Tribunal: TJES
Processo: 5003776-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAUL FERREIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DNIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5003776-91.2024.8.08.0030

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RAUL FERREIRA DE SOUSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando que a parte recorrente efetue a transferência da pontuação e penalidade dos autos de infração S013211412, S013214600 e S013344182, do prontuário da CNH do autor para o prontuário da CNH de FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação aos autos de infração lavrados pelo órgão autuador (DNIT);
b)
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o objeto em litígio é a legalidade do auto de infração, matéria de ordem pública, pugnando que seja determinado a inclusão do órgão autuador no polo passivo;
c)
a incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser apreciada pela Justiça Federal;
d)
pelo reconhecimento da decadência do direito de indicar o infrator na esfera administrativa e pela falta de provas referente justificação da impossibilidade da indicação no prazo decadencial. No mérito, requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Ao analisar os autos, verifico que os autos de infração questionados (
S013211412, S013214600 e S013344182) foram lavrados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Entrementes, ainda que o DETRAN/ES possua legitimidade para as ações em que se pretendam a anulação ou transferência de pontuação/penalidade, o órgão responsável pela autuação/lavratura da infração de trânsito foi o DNIT, sendo imprescindível a sua integração no polo passivo da presente demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 113, I, do CPC.

Além disso, por mais que o pleito autoral se restrinja à indicação de real condutor, seria consequência lógica de sua alteração a retificação do auto de infração e do processo administrativo, sendo necessária a integração do órgão autuador, conforme explicitado no parágrafo anterior.

Portanto, considerando que os autos de infração de trânsito questionados foram lavrados pelo DNIT, a competência para processamento e julgamento da presente demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. AUTOR QUE PRETENDE A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ÓRGÃO ENCARREGADO PELO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PONTUAÇÃO DO CONDUTOR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. EVENTUAL NULIDADE DO AIT QUE IRÁ REPERCUTIR NA ESFERA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO. [...] 4. A nulidade de autos de infração lavrados por órgãos autuadores específicos, demanda a inclusão desses órgãos no polo passivo, em litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que eventual decisão judicial impactará diretamente suas respectivas esferas jurídicas. 5. A competência para análise do auto de infração lavrado pela polícia rodoviária federal é da justiça federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. lV. Dispositivo e tese6. Recurso prejudicado, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e prosseguimento do feito, observando-se a competência da justiça federal para análise do auto de infração lavrado pela polícia rodoviária federal. Tese de julgamento: 1. O Detran/PR possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação a respeito de processo administrativo de cassação de CNH decorrente de autos de infração registrados no âmbito estadual. 2. A nulidade de auto de infração de trânsito demanda a inclusão do órgão autuador responsável como litisconsorte passivo necessário. 3. A competência para análise de auto de infração lavrado por órgão federal, como a polícia rodoviária federal, é da justiça federal. Dispositivos relevantes citados: Art. 114 do CPC; art. 260 do CTB e art. 109, I da CF. [...] (JECPR; RInomCv 0001575-15.2019.8.16.0080; Engenheiro Beltrão; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Gisele Lara Ribeiro; Julg. 22/02/2025; DJPR 23/02/2025)

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. Pedido de nulidade de ait lavrado por outro órgão autuador. Dnit. Natureza jurídica de autarquia federal. Competência absoluta da justiça federal para analisar e julgar causas do seu interesse, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Inexistência de conflito de competência cujo julgamento definiu a competência para a causa. Incompetência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública para julgar particulares, conforme dispõe o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009. Julgamento pela extinção do feito. Negado provimento ao recurso inominado. (JECRS; RInom 5001747-15.2021.8.21.0094; Crissiumal; Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública; Relª Juíza Mirna Benedetti Rodrigues; Julg. 23/07/2024; DJERS 24/07/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. Pedido de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito lavrado pela polícia rodoviária federal. T191147036. Litisconsórcio passivo necessário do Detran/PR com o órgão autuador. Impossibilidade de declaração de nulidade do ait por este juízo. Competência da justiça federal. Sentença anulada. Extinção dos autos. Artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Recurso prejudicado. (JECPR; RInomCv 0009850-59.2019.8.16.0174; União da Vitória; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Aldemar Sternadt; Julg. 09/08/2021; DJPR 10/08/2021)

Por tais motivos, o reconhecimento da incompetência da justiça estadual constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, e JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)